Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717618-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARLENE MARIA GONCALVES DE RESENDE, FABIO DUTRA CABRAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante das petições retro, diligencie-se junto à agência bancária para verificar o cumprimento da decisão que autorizou o pagamento do crédito via transferência bancária, certificando nos autos. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto